Tribunal: TJPA
Processo: 0820685-57.2025.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0820685-57.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DE SANEAMENTO BÁSICO. MICRORREGIÃO DE ÁGUAS E ESGOTO DO ESTADO DO PARÁ (MRAE). IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE PRAZOS EXÍGUOS E
ASTREINTES
ELEVADAS PARA DELIBERAÇÃO COLEGIADA E REPASSE DE OUTORGA FIXA. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA, À ECONOMIA PÚBLICA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS. TUTELA DE CONTRACAUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão da Presidência deste Tribunal que deferiu pedido de suspensão das liminares proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, as quais determinaram, em prazos exíguos e sob pena de astreintes elevadas, a convocação de reunião do Colegiado da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Pará (MRAE), a fixação de critérios de rateio da outorga fixa da Concorrência nº 002/2024 e o imediato repasse/depósito judicial de valores ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da suspensão de liminar, notadamente a configuração de grave lesão à ordem administrativa, à economia pública, à saúde e à segurança públicas, apta a justificar a manutenção da decisão presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de suspensão de liminar, previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e no art. 15 da Lei nº 12.016/2009, constitui tutela provisória de contracautela, destinada a resguardar interesses públicos primários, não se prestando à reapreciação do mérito da controvérsia originária.
4. Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese da Fazenda Pública e o
periculum in mora
inverso, consistente no risco de ingerência judicial imediata na governança colegiada da MRAE, com imposição de prazos inexequíveis para a prática de atos administrativos complexos e fixação de
astreintes
elevadas.
5. Evidenciado potencial comprometimento da modelagem econômico-financeira da concessão regionalizada de saneamento e risco de instabilidade ou descontinuidade de serviço público essencial, caracterizando grave lesão à ordem administrativa, à economia pública, à saúde e à segurança coletivas.

6. Inexistência de fato novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Manutenção integral da decisão que deferiu a suspensão das liminares.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de liminar constitui medida excepcional de contracautela destinada à preservação de interesses públicos primários, exigindo demonstração de plausibilidade jurídica mínima e risco qualificado de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

2.

A imposição judicial de prazos exíguos e
astreintes
elevadas para a prática de atos administrativos complexos em arranjo interfederativo de saneamento básico pode configurar grave lesão à ordem administrativa e à continuidade de serviço público essencial, legitimando a suspensão da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 25, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 15; Lei Complementar Estadual nº 171/2023; Lei Federal nº 14.026/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STF, entendimento consolidado sobre a natureza contracautelar da suspensão de liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno em Suspensão de Liminar e de Sentença e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
ROBERTO

GONÇALVES

DE

MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, c/c art. 4º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e art. 15, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, contra decisão monocrática (ID 30354822) proferida pela Presidência deste Tribunal, que deferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que o Município de Ananindeua ajuizou a Ação Ordinária nº 0822205-34.2025.8.14.0006 e o Mandado de Segurança nº 0822207-04.2025.8.14.0006, ambos em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, com o objetivo de compelir o Estado do Pará e a Microrregião de Água e Esgoto (MRAE) a promoverem deliberação colegiada acerca do rateio e repasse da parcela da outorga fixa depositada pela concessionária Águas do Pará S.A., em julho de 2025, conforme previsão do Edital de Concorrência nº 002/2024 e do art. 7º, § 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 171/2023.

Sustentou o ente municipal que, embora o valor da outorga tenha sido depositado em conta vinculada da MRAE, inexistia deliberação quanto ao rateio e ao repasse das quantias devidas, caracterizando omissão administrativa.

Nos referidos feitos, foram deferidas liminares, em 25/09/2025, determinando, em síntese: (i) a prestação de informações no prazo de 48 horas; (ii) a convocação de reunião do Colegiado no prazo de 5 dias; (iii) o início do repasse em até 3 dias após a deliberação; e (iv) o depósito judicial dos valores, em caso de inércia, sob pena de multa.

O Estado do Pará formulou pedido de suspensão das referidas liminares, alegando risco à ordem administrativa, à governança interfederativa, à continuidade do serviço público de saneamento básico e à economia pública.

A Presidência desta Corte deferiu o pedido, suspendendo os efeitos das decisões liminares, ao fundamento de que as determinações judiciais poderiam comprometer a organização administrativa da Microrregião, a estabilidade do modelo de concessão e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso.

No mérito, defende, em síntese:

(i)

a natureza excepcional da suspensão de liminar, a exigir prova concreta e inequívoca de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas;

(ii)

a ausência de demonstração efetiva de risco à continuidade dos serviços ou ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão;

(iii)

a vedação ao benefício da própria torpeza administrativa;

(iv)

a inversão da lógica da contracautela e o uso indevido do instituto como sucedâneo recursal;

(v)

afronta à autonomia municipal e ao pacto federativo; e

(vi)

violação à estabilidade jurisprudencial desta Corte.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, instado a se manifestar, opinou pela manutenção integral da decisão que deferiu a suspensão das liminares. Em síntese, o
Parquet
destacou que o pedido de suspensão constitui medida de contracautela destinada à preservação de bens jurídicos coletivos, sem incursão no mérito das ações originárias, assentando a presença de plausibilidade jurídica mínima e de
periculum in mora
inverso, diante do risco de ingerência judicial indevida na governança colegiada da MRAE, com potencial comprometimento da ordem administrativa, da economia pública e da continuidade dos serviços essenciais de saneamento.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31533597), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada reconheceu corretamente a configuração de grave lesão à ordem administrativa, à economia pública, à saúde e à segurança públicas, em razão da ingerência judicial no modelo de governança colegiada da Microrregião de Águas e Esgoto (MRAE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171/2023. Argumenta que as liminares impuseram prazos exíguos e inexequíveis para a prática de atos administrativos complexos, com fixação de astreintes elevadas e possibilidade de depósito judicial compulsório, circunstâncias aptas a gerar desequilíbrio econômico-financeiro da concessão e risco de descontinuidade do serviço essencial, especialmente considerando que a COSANPA já teria desmobilizado suas atividades no Município desde 01/09/2025, encontrando-se a operação sob responsabilidade da nova concessionária. Afirma, ainda, que não houve demonstração de fato novo capaz de afastar o quadro de risco que fundamentou a decisão presidencial, razão pela qual requer a sua integral manutenção.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir se deve ser mantida a decisão da Presidência deste Tribunal que deferiu o pedido de suspensão das liminares proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, por entender configurado risco de grave lesão à ordem administrativa, à economia pública, à saúde e à segurança públicas.

Como se extrai da decisão agravada (ID 30354822), as liminares de origem impuseram ao Colegiado da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Pará – MRAE e ao Estado do Pará a prática, em prazos exíguos (48 horas, 5 dias, 10 dias e 3 dias), de atos administrativos complexos relacionados à deliberação colegiada acerca dos critérios de rateio da outorga fixa da Concorrência nº 002/2024, com fixação de
astreintes
elevadas e possibilidade de depósito judicial compulsório.

O instituto da suspensão de liminar, disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, possui natureza de tutela de contracautela, destinada exclusivamente a resguardar interesses públicos primários contra risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não se prestando à reapreciação do mérito da controvérsia originária.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no âmbito do pedido de suspensão, realiza-se juízo de cognição sumária, voltado à verificação da plausibilidade jurídica da tese da Fazenda Pública e da presença de
periculum in mora
inverso, caracterizado pelo risco qualificado de dano aos bens jurídicos tutelados.

No caso concreto, a decisão agravada examinou detidamente o contexto fático-normativo e concluiu que as determinações liminares:

(i)

deslocaram, por via judicial, a formação da vontade colegiada da MRAE – arranjo interfederativo instituído pela Lei Complementar Estadual nº 171/2023, em conformidade com o art. 25, § 3º, da Constituição Federal e com a Lei Federal nº 14.026/2020 – para um rito de urgência individual, impondo prazos incompatíveis com a complexidade dos atos administrativos a serem praticados;

(ii)

interferiram na programação financeira e na modelagem econômico-financeira da concessão regionalizada de saneamento básico, com potencial repercussão sobre o equilíbrio contratual;

(iii)

criaram risco concreto de instabilidade na transição operacional dos serviços de saneamento no Município de Ananindeua, serviço público essencial, com possíveis reflexos à saúde e à segurança da coletividade.

A agravante sustenta inexistir demonstração concreta de grave lesão, defendendo que a retenção dos valores de outorga é que configuraria prejuízo ao interesse público e à autonomia municipal.

Todavia, a argumentação recursal, em grande medida, reitera teses atinentes ao mérito das ações originárias – notadamente quanto à alegada omissão administrativa e ao direito ao imediato repasse da cota-parte da outorga, matéria que não se confunde com o objeto do incidente de suspensão.

Conforme assentado na decisão agravada, a suspensão deferida não impede a deliberação do Colegiado da MRAE, nem obsta a futura implementação do rateio, limitando-se a afastar, em caráter provisório, a executoriedade de comandos judiciais que, pela sua forma e prazos, revelam potencial de desorganização da governança interfederativa e de comprometimento da continuidade do serviço essencial.

A ingerência judicial imediata na dinâmica deliberativa de órgão colegiado com competência legalmente atribuída, aliada à fixação de
astreintes
expressivas e à imposição de depósito judicial compulsório, evidencia, em juízo de delibação, risco concreto à ordem administrativa e à economia pública, notadamente em contexto de concessão regionalizada de serviço público essencial.

Outrossim, a possibilidade de descontinuidade ou instabilidade na prestação do serviço de saneamento básico – cuja essencialidade é inequívoca – configura, por si só, elemento apto a caracterizar potencial lesão à saúde e à segurança públicas.

Ressalte-se que o regime jurídico da suspensão não exige prova exauriente do dano, bastando a demonstração de plausibilidade da tese e de risco qualificado, o que restou suficientemente evidenciado na decisão presidencial, cuja fundamentação é extensa, coerente e amparada nos elementos constantes dos autos.

O Agravo Interno não trouxe fato novo ou elemento probatório apto a infirmar as conclusões ali firmadas, limitando-se a renovar inconformismo com a utilização do instrumento de contracautela.

Neste norte, elucida o eminente jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra
“A Fazenda Pública em Juízo”
(2010, p. 553):

O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.

Por fim, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme ao reconhecer que a suspensão de segurança não se presta à invalidação de decisões, mas apenas à sustação de seus efeitos quando configurado perigo concreto à coletividade. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
(SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).

2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta , ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp 1.166.401
. Precedentes.

3. Agravo a que se nega provimento.

(SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021) – grifos nossos

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO MOVIDA PELA PRÓPRIA REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3. Hipótese em que a ação judicial foi proposta pela própria requerente, o que não se admite. Além disso,
a análise acerca da necessidade de prévia perícia judicial para o deferimento da imissão provisória na posse e à interpretação do Tema Repetitivo 472 do STJ não é viável na via excepcional da Suspensão de Liminar e de Sentença, que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada
. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na SLS: 3245 BA 2023/0061284-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). – grifos nossos

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AÇÃO MOVIDA PELO PRÓPRIO REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art . 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3. Hipótese em que a ação judicial foi proposta pelo próprio requerente que, vencido na demanda, apresentou o pedido de contracautela, desvirtuando suas finalidades ao pretender a concessão de efeito ativo como meio de bloquear valores que foram levantados pelo Município de São Sebastião em cumprimento provisório de sentença. 4.
São incompatíveis com a excepcional via da Suspensão de Liminar e de Sentença - que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada - argumentos que se confundem com o mérito da demanda em trâmite nas instâncias ordinárias
. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na SLS: 3322 SP 2023/0316991-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) – grifos nossos

Dessa forma, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que embasaram o deferimento da suspensão, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a suspensão das liminares proferidas nos processos nº 0822205-34.2025.8.14.0006 e nº 0822207-04.2025.8.14.0006, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 01/04/2026